Tribunal: TJMT
Processo: 1016213-18.2022.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-04-18
Data de publicação: 2023-04-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1016213-18.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Improbidade Administrativa]
Relator: Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI.

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), CAPGRAF - EDITORA, INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME - CNPJ: 05.771.393/0001-50 (TERCEIRO INTERESSADO), JORGE LUIZ MARTINS DEFANTI - CPF: 357.699.639-72 (TERCEIRO INTERESSADO), LUIZ MARCIO BASTOS POMMOT - CPF: 346.626.501-00 (TERCEIRO INTERESSADO), SERGIO RICARDO DE ALMEIDA - CPF: 334.697.509-63 (TERCEIRO INTERESSADO), MAURO LUIZ SAVI - CPF: 523.977.699-72 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), ANA LUISA BERTAGLIA VERANO DE AQUINO - CPF: 016.494.151-76 (ADVOGADO), WALDISNEI DA CUNHA AMORIM - CPF: 314.590.561-91 (AGRAVANTE), VINICIUS SEGATTO JORGE DA CUNHA - CPF: 010.974.001-74 (ADVOGADO), MATO GROSSO - MINISTERIO PUBLICO (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATOS DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – PARTICULAR – MESMO PRAZO PRESCRICIONAL DA LEI DE IMPROBIDADE - PRESCRIÇÃO - INOCORRÊNCIA – IRRETROATIVIDADE DA LEI - REPERCUSSÃO GERAL DO TEMA 1199 STF –
DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1 - O novo regime prescricional previsto na Lei 14.230/2021 é IRRETROATIVO, aplicando-se os novos marcos temporais somente a partir da publicação da lei (Tema 1199 STF).

2 – Verificando-se que o ajuizamento da demanda se deu sob a égide da lei anterior, que não previa a modalidade da prescrição intercorrente, não procede a arguição da ocorrência. A legislação superveniente não possui condão de alçar os atos processuais praticados anteriormente ao
status
por ela conferido.

3 - Ao particular aplica-se o mesmo regime prescricional previsto na Lei de Improbidade Administrativa (Súmula nº 634 do STJ).

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento interposto por
Waldisnei da Cunha Amorim
contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada em Ações Coletivas da Comarca da Capital, que, nos autos da Ação Civil Pública nº 1008864-69.2021.8.11.0041), movida pelo
Ministério Público Estadual
em seu desfavor, indeferiu o pedido de reconhecimento da prescrição intercorrente.

Na decisão agravada, o juízo
a quo
ressaltou a impossibilidade das disposições legais incluídas pela Lei nº 14.230/2021 serem aplicadas de forma retroativa nas ações de improbidade, quando já consumada a causa interruptiva na vigência da lei anterior; bem como, destacou que regime prescricional regido originalmente pela Lei nº 8.429/92 não ocorreu, na medida em que os prazos aplicados a particular são os mesmos aplicados ao agente público e no caso os demais demandados não foram atingidos pelo instituto (Id 139267699).

Irresignado, o Agravante pleiteia pelo reconhecimento da prescrição pelo prazo vigente à época dos fatos ou da atual redação da Lei de Improbidade Administrativa (Id 139267695).

Com base nestes fundamentos, pugnou pela concessão da antecipação de tutela recursal, que fora deferido pelo então Relator do feito – Des. Mário Roberto Kono de Oliveira (Id n. 140107656).

Ao final, pediu o provimento do recurso, para reformar decisão agravada, no sentido de se reconhecer e declarar em definitivo a ocorrência de prescrição intercorrente.

Contrarrazões (Id 144485681), pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça é pelo desprovimento do agravo (Id n. 144873686)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DR. GILBERTO BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Na origem, o Ministério Público Estadual moveu Ação Civil Pública por Ato de Improbidade Administrativa, em desfavor do agravante e Outros, ao fundamento de que

estes teriam supostamente fraudado procedimento licitatório, Registro de Preços nº 11/2010, forjando a entrega de materiais gráficos, visando estritamente o retorno de valores para pagamento de quantias mensais destinadas aos Deputados Estaduais; postulando pelo ressarcimento ao erário na ordem R$ 1.290.777,37 (um milhão duzentos e noventa mil setecentos e setenta e sete reais e trinta e sete centavos).

As razões do agravo foram pautadas na alegação de retroatividade da lei, para aplicar à espécie, o instituto da prescrição intercorrente. Pleiteado o reconhecimento perante o Juízo de Primeira Instância e negado, o requerido agravou, e teve concedido em seu favor a tutela antecipada recursal.

Ocorre, entretanto, que os fundamentos utilizados pelo então Relator, à época da concessão da tutela antecipada recursal, foram com base em interpretação contrária a que hoje foi consolidada pelo Supremo Tribunal Federal.

Com efeito, até pouco tempo, aceitavam-se discussões, interpretações e opiniões diversas nos precedentes jurisprudenciais sobre a retroatividade ou não da nova LIA em questão de prescrição. Hoje, no entanto, com o julgamento do
Tema 1199 no Supremo Tribunal Federal
, que reconheceu a repercussão geral da matéria, está encerrada a discussão, que assim ficou ementada:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. LEI 14.230/2021. APLICAÇÃO RETROATIVA DAS DISPOSIÇÕES SOBRE O DOLO E A PRESCRIÇÃO NA AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA.

1. Revela especial relevância, na forma do art. 102, § 3º, da Constituição, a definição de eventual (IR) RETROATIVIDADE das disposições da Lei 14.230/2021, em especial, em relação: (I) A necessidade da presença do elemento subjetivo dolo para a configuração do ato de improbidade administrativa, inclusive no artigo 10 da LIA; e (II)
A aplicação dos novos prazos de prescrição geral e intercorrente
. 2. Repercussão geral da matéria reconhecida, nos termos do art. 1.035 do CPC.
( ARE 843989 RG, Relator (a): ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 24/02/2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-041 DIVULG 03-03-2022 PUBLIC 04-03- 2022) (destaquei).

Por ocasião do efetivo julgamento do Leading Case ( ARE 843989 1), restou fixada a seguinte tese:

1) É necessária a comprovação de responsabilidade subjetiva para a tipificação dos atos de improbidade administrativa, exigindo-se - nos artigos 9º, 10 e 11 da LIA - a presença do elemento subjetivo - DOLO;

2) A norma benéfica da Lei 14.230/2021 - revogação da modalidade culposa do ato de improbidade administrativa -, é IRRETROATIVA, em virtude do artigo 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal, não tendo incidência em relação à eficácia da coisa julgada; nem tampouco durante o processo de execução das penas e seus incidentes;

3) A nova Lei 14.230/2021 aplica-se aos atos de improbidade administrativa culposos praticados na vigência do texto anterior da lei, porém sem condenação transitada em julgado, em virtude da revogação expressa do texto anterior; devendo o juízo competente analisar eventual dolo por parte do agente;

4) O novo regime prescricional previsto na Lei 14.230/2021 é IRRETROATIVO, aplicando-se os novos marcos temporais a partir da publicação da lei
.
(destaquei)

Verifica-se, pois, que o STF decidiu pela irretroatividade da lei, em caso de prescrição. E, a despeito de se impor este entendimento, mister explicitar a situação, para demonstrar a não ocorrência da prescrição punitiva, também, à espécie.

Com efeito, a
prescrição principal não é novidade, e já tinha previsão legal na antiga lei. Trata-se daquela prescrição que decorre da visão tradicional do Código Civil de que violado o direito surge a pretensão, que será extinta pela prescrição. No caso concreto, a pretensão seria a de apuração da penalidade.
Trata-se de um instituto de nítida natureza jurídica de Direito material
que buscará a apuração sancionatória de verificação de enquadramento da conduta. Ela terá como termo inicial (a contagem de 05 anos) para a propositura da ação, a partir da ocorrência do fato.

A nova LIA aumentou o prazo prescricional de 05 (cinco) para 08 (oito) anos
. Todavia, como a Lei de Improbidade integra o microssistema de Direito Sancionador e
o prazo anterior à Lei nº 14.230/2021 era de cinco anos, mais benéfico, não haverá retroação pela atual lei ter agravado a situação do réu
.

A grande novidade da nova legislação sobre o tema, entretanto, foi a previsão da
prescrição intercorrente
(a que foi reclamada pelo agravante). Isto quer dizer, que,
a partir da nova lei, no curso do procedimento de apuração da conduta ímproba, será possível o reconhecimento da prescrição pela inércia no deslinde da apuração a partir de marcos interruptivos preestabelecidos pelo legislador
.

Foram estabelecidos os seguintes marcos interruptivos:
ajuizamento da demanda de improbidade administrativa
; sentença condenatória; publicação de decisão ou acórdão de Tribunal de Justiça ou Tribunal Regional Federal que confirma sentença condenatória ou que reforma sentença de improcedência do pedido; publicação de decisão ou acórdão do Superior Tribunal de Justiça que confirma acórdão condenatório ou que reforma acórdão de improcedência.

Ocorre, no entanto, que,
à época do ajuizamento da ação não havia previsão de prescrição intercorrente às ações de improbidade administrativa
. Destarte, tem-se que os atos em questão foram praticados em consonância com as normas vigentes ao tempo em que praticados, inclusive em relação ao prazo prescricional, notadamente em virtude do princípio
tempus regit actum
.

Destarte, vê-se que o ajuizamento da demanda não era tido como marco interruptivo à época em que praticados os atos, sendo descabida sua utilização para tal fim neste momento processual. A legislação superveniente não possui condão de alçar os atos processuais praticados anteriormente ao status por ela conferido.

Por fim, ainda cabe lembrar que a tese da prescrição intercorrente não foi enfrentada pelo legislador originário do Código Civil de 1916, e nem mesmo pelo legislador originário do Código Civil de 2002. Ela não decorre da violação de nenhum direito subjetivo material.
O retardamento no processamento gera a sua ocorrência sem que seja necessária a violação de nenhum direito
. Logo,
não tem natureza material, mas, sim, essencialmente processual
.

Dessa forma,
não é aplicável à prescrição intercorrente a regra da retroatividade
, mas, sim, o disposto no artigo 14 do CPC, que estabelece a irretroatividade da norma de Direito processual. Este é, inclusive, o posicionamento do STF, a fundamentar o Tema 1199.

Ainda, sobre os argumentos do agravante, ele sustenta que, entre 31.12.2011 (data em que venceu a ata de registro de preço nº 011/2010/AL) até a data de ajuizamento da referida ação, qual seja, 17.03.2021, decorreram-se mais de 09 (nove) anos, ultrapassando o novo prazo comum previsto pela nova legislação de 08 (oito) anos.

Aduz ainda, que caso não entenda que a atual norma não deva retroagir, a presente ação estaria prescrita, já que proposta fora do prazo estabelecido anteriormente pelo revogado inciso II do art. 23 da LIA, o prazo previsto aos servidores públicos em lei específica para faltas disciplinares puníveis com demissão a bem do serviço público.

Segundo o agravante, devido ele não ser agente público e ser particular na ação, a sua prescrição teria como base o art. 23, inciso II da Legislação anterior, se regulando pela lei específica existente para faltas disciplinares puníveis com demissão a bem do serviço público.

A referida lei específica seria a Lei Complementar nº 04/1990, que dispõe sobre o Estatuto dos Servidores Públicos da Administração Direta, das Autarquias e das Fundações Públicas Estaduais de Mato Grosso, o qual dispõe em seu artigo 169, inciso I, que o prazo prescricional é de 05 (cinco) anos, contados da data em que o fato ou transgressão se torno conhecido.

Assim, o agravante entende que a ação estaria prescrita, pois desde a data do fato até o ajuizamento, decorreram-se mais de 09 (nove) anos.

Ocorre que, embora a matéria acerca do prazo prescricional aplicável ao particular não tenha expressa previsão na LIA, a Súmula nº 634 do STJ, aclarou a dúvida, ao fixar que: “
Ao particular aplica-se o mesmo regime prescricional previsto na Lei de Improbidade Administrativa
.”

Ora, o terceiro ou particular não age de forma isolada no caso de improbidade, já que eles colaboram na prática do ato ímprobo e se beneficiam juntamente com o agente público, razão pela qual o prazo prescricional é o mesmo aplicado ao servidor.

No presente caso, ao agravante foi atribuída a prática de ato ímprobo, em consórcio com agentes públicos sujeitos a regimes prescricionais diversos, já que alguns agentes possuíam mandato eletivo e há servidor público estabilizado.

O requerido Mauro Luiz Savi terminou o seu mandato de deputado estadual em menos de 05 (cinco) anos quando do ajuizamento da ação e o servidor Luiz Márcio Bastos Pommot é servidor efetivo/estável da Assembleia Legislativa. Ou seja, quando do ajuizamento da ação, não havia transcorrido 05 (cinco) anos, razão pela qual o fato não se encontrava prescrito.

Diante disso, não merece acolhimento a alegação de ocorrência da prescrição, com base na redação anterior à Lei nº 14.230/2021.

Em conclusão, tanto sob a ótica de argumento da prescrição material, quanto processual, não merece acolhida a tese do agravante.

O entendimento aqui firmado corrobora
a tese firmada pelo STF de que não se aplica ao caso, a nova Lei, em matéria de prescrição
, e, a corroborar a incidência
ex nunc
das modificações relativas, e, igualmente, que a Lei n.º 14.230/2021 entrou em vigor em 26.10.2021,
ainda não transcorreu, evidentemente, a contar do início de sua vigência, o prazo prescricional intercorrente, na hipótese, em se considerando que ação foi proposta em 17/03/2021, ou seja, anteriormente à previsão da prescrição intercorrente.

Dessa forma, a decisão recorrida há de ser mantida, de forma que
nego provimento ao agravo
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/04/2023